Tribunal: TCU
Processo: 014.005/2025-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Mara Silvia Ceccon Iantas contra decisão do Acórdão 6.649/2025-TCU-1a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto Pela Sra. Mara Silvia Ceccon Iantas em face do Acórdão 6649/2025-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. informar à recorrente e ao Tribunal Regional do Trabalho da 9a Região o teor desta deliberação.